Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-06.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – RECUSA DE PAGAMENTO PELO FATO DO SEGURADO, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, TER IDADE SUPERIOR Á PREVISTA NO CONTRATO – DESCABIMENTO – SEGURADORA QUE, A DESPEITO DA IDADE DO CONTRATANTE, INFORMAÇÃO DE QUE DISPUNHA Á OCASIÃO, ACEITOU A CONTRATAÇÃO, TENDO RECEBIDO OS RESPECTIVOS PRÊMIOS POR CERCA DE UM ANO – RECUSA QUE IMPORTARIA EM VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, EM VIOLAÇÃO

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – RECUSA DE PAGAMENTO PELO FATO DO SEGURADO, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, TER IDADE SUPERIOR Á PREVISTA NO CONTRATO – DESCABIMENTO – SEGURADORA QUE, A DESPEITO DA IDADE DO CONTRATANTE, INFORMAÇÃO DE QUE DISPUNHA Á OCASIÃO, ACEITOU A CONTRATAÇÃO, TENDO RECEBIDO OS RESPECTIVOS PRÊMIOS POR CERCA DE UM ANO – RECUSA QUE IMPORTARIA EM VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM VOCAÇÃO PARA CARACTERIZAR VIOLAÇÃO Á DIGNIDADE HUMANA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - CABIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO EXCLUSIVA DA SEGURADORA CONTRATANTE

RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE